Tribunal: TJSP
Processo: 2011179-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
VOTO No 30720

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Reintegração liminar. Descabimento. Ausente prova da data do esbulho. Réu que aparentemente ocupa o imóvel há mais de ano e dia, conforme documentos juntados com a petição inicial. Posse velha. Impossibilidade de concessão da tutela de urgência prevista no art. 562 do NCPC. Inteligência do art. 558 do NCPC. Decisão mantida, nos termos

Ementa:
VOTO No 30720

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Reintegração liminar. Descabimento. Ausente prova da data do esbulho. Réu que aparentemente ocupa o imóvel há mais de ano e dia, conforme documentos juntados com a petição inicial. Posse velha. Impossibilidade de concessão da tutela de urgência prevista no art. 562 do NCPC. Inteligência do art. 558 do NCPC. Decisão mantida, nos termos do art. 252 do RITJSP.

Recurso não provido.